Tribunal: TJDFT
Processo: 0741820-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0741820-15.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: IMPORT CAR MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA AGRAVADO: WESLEY MARTINS FEITOSA DESPACHO Compulsando os autos eletrônicos, não identifiquei a comprovação de pagamento da Guia de Preparo, razão porque determino a intimação do recorrente para apresentar o comprovante ou recolher o preparo em dobro, na forma do art. 1007, §4o, do CPC, no prazo de (cinco) dias. Brasília, 29 de setembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator